Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-30.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, envolvendo plano de assistência médico-hospitalar coletivo empresarial. Ex-empregado que pleiteia migração para plano de saúde contratado pela ex-empregadora. Restou demonstrado nos autos que o plano de saúde coletivo do autor/apelante, quando ainda funcionário, era custeado exclusivamente pela empresa empregadora. Aplicação da tese

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, envolvendo plano de assistência médico-hospitalar coletivo empresarial. Ex-empregado que pleiteia migração para plano de saúde contratado pela ex-empregadora. Restou demonstrado nos autos que o plano de saúde coletivo do autor/apelante, quando ainda funcionário, era custeado exclusivamente pela empresa empregadora. Aplicação da tese firmada no tema 989 do STJ (afastando-se, consequentemente, a aplicação do tema 1.034 – "o ex-empregado, atualmente aposentado, também custeava o plano de saúde"). Anteriormente, o apelante propusera ação perante a Unimed e obtivera êxito para tanto. Atual operadora, Sul América Saúde, não integrara a outra demanda. Limite subjetivo da coisa julgada deve ser reconhecido. Autor que não contribuía para o plano de saúde contratado pela ex-empregadora, ressaltando, inclusive, a existência de coparticipação. Pretensão de migração sem suporte. Observância do Tema 989 dos recursos repetitivos do STJ. Improcedência da ação que deve prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.